Tribunal: TJSP
Processo: 1502019-85.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado aos acusados – Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Negativas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado aos acusados – Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Negativas de autoria que restaram isoladas nos autos – Diligência policial, somada à apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente, além de dinheiro de origem não esclarecida que dão a certeza do cometimento da mercancia ilícita – Condenação mantida – Dosimetria – Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em patamar máximo – Descabimento – Circunstâncias do crime que indicam que os recorrentes dedicavam-se a atividade criminosa, fazendo do tráfico seus meios de vida e afastam a incidência da benesse legal – Possibilidade de consideração da quantidade e variedade de entorpecente a justificar a dedicação do agente à atividade ilícita com habitualidade – Abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Desacolhimento – Regime fechado que se revelou o único cabível à espécie – Hediondez e gravidade concreta do delito cometido pelos réus, somada ao 'quantum' da sanção imposta que recomendam o cumprimento da pena em regime mais gravoso, bem como desautorizam a concessão de quaisquer benesses legais – Aplicação da detração penal – Descabimento – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão do benefício – Recursos desprovidos.